Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708506-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME visando a reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, movido por JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, que indeferiu a destituição da reserva de R$ 55.086,36 dos valores depositados em Juízo pela agravante para o pagamento da verba honorária devida ao agravado. Em suas razões, a agravante afirma que os valores bloqueados visam garantir o pagamento dos salários de seus empregados, e que a manutenção do depósito em juízo inviabiliza o referido pagamento comprometendo a dignidade e subsistência de seus funcionários. Defende que a destinação alegada justifica a aplicação da impenhorabilidade de salários e poupança (art. 833, IV e X, do CPC). Requer, em antecipação de tutela, a imediata liberação dos valores em favor do agravante, em pedido sucessivo, audiência de justificação e, no mérito, a confirmação da medida. O agravante foi intimado a realizar o preparo em dobro. Juntou os comprovantes dos IDs 70000792 e 70317568. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, compete ao agravante a comprovação da realização do pagamento em dobro já que não restou claro se os comprovantes dos IDs 70000792 e 70317568 referem-se ao mesmo pagamento ou não. Regularizada a situação, promova-se a intimação do agravado. Passo ao exame do pedido antecipatório. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Sabe-se que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, em regra, são sujeitos à execução (CPC, 831 e 832). É cediço também que a ordem preferencial de penhora se inicia com dinheiro, aqui em depósito judicial voluntário (art. 835, I, do CPC). Não bastasse, nem a inicial do agravo nem a lista de pagamento do ID 69576236 conseguem apresentar de forma clara a insuficiente de fluxo de caixa na empresa agravante a justificar a urgência que alardeiam. Na verdade, buscam dar urgência a depósito voluntário feito pela própria agravante há quase dois anos, período em que, na falta de elementos nos autos, não se prova como foram pagos regularmente os proventos de seus empregados. Há de se lembrar, ainda, que os valores que excedem os honorários de sucumbência já foram efetivamente liberados para a agravante sem qualquer elemento nos autos, tampouco, de que além dos valores liberados os retidos inviabilizariam a atividade econômica da agravante. O argumento de que os valores retidos seriam para o pagamento de salários de empregados, e que, para tanto, seriam impenhoráveis até 40 salários-mínimos não tem liame fático palpável. Afinal, a apresentação de folha de pagamentos sem qualquer indicação de balancetes da agravante que demonstrem risco à manutenção de sua atividade econômica não justificam a discussão ventilada, tampouco o risco necessário ao deferimento do pedido antecipatório. Há de se imaginar, ainda, que o cumprimento de sentença é de honorários de sucumbência, verba que tem caráter alimentar, conforme pacífica jurisprudência pátria. Assim, ao menos para a cognição estrita em exame, o pedido não conta nem com a urgência, tampouco com a probabilidade de direito necessárias ao efeito antecipatório almejado. Sem elementos mínimos do risco à atividade econômica da agravante, em especial, de não pagamento de seus empregados, infrutífera a excepcional marcação de audiência de justificação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada. À agravante, para comprovar o pagamento das custas em dobro em 5 dias. Após, ao agravado para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, conforme dispõe o art. 1.017, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator